Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. TRESPASSE. ANUÊNCIA EXPRESSA DA LOCADORA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. TERMO FINAL DO CONTRATO. AJUSTE VERBAL COM TERCEIRO. COMPROVAÇÃO.

I. De acordo com o art. 13 da Lei no 8.245/1991, a sublocação, a cessão da locação e o empréstimo do imóvel exigem a concordância prévia e por escrito do locador.

II. Nos termos do art. 56 da Lei no 8.245/91, o contrato de locação não residencial por prazo determinado, cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado e somente será prorrogado se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem a oposição do locador.

III. A não anuência por escrito da locadora à cessão da locação por prazo determinado, celebrada entre o locatário e o adquirente do estabelecimento comercial, não importa em responsabilizá-lo por débitos posteriores ao termo final do contrato, mormente quando se verifica que, por força de um ajuste verbal entre a administradora do bem e o terceiro, este explorou suas atividades no local e, posteriormente, transferiu a sua posição a outra pessoa, cuja inadimplência motivou a propositura da execução.

IV. Negou-se provimento ao recurso.